Tribunal: TJSP
Processo: 2244454-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Penhora sobre marca/logotipo. Admissibilidade. Executada que não comprovou a efetiva apresentação de bens idôneos e suficientes para garantir a satisfação do crédito. Penhora sobre faturamento inútil, ante a inatividade da empresa. Imóvel ofertado em substituição à garantia que pertence a terceiro estranho à lide. Marca que se constitui em bem móvel, a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Penhora sobre marca/logotipo. Admissibilidade. Executada que não comprovou a efetiva apresentação de bens idôneos e suficientes para garantir a satisfação do crédito. Penhora sobre faturamento inútil, ante a inatividade da empresa. Imóvel ofertado em substituição à garantia que pertence a terceiro estranho à lide. Marca que se constitui em bem móvel, a teor do que dispõe o art. 5o da Lei 9.279/1996. Ausência de dano ao desenvolvimento das atividades empresariais. Alegação de baixa liquidez. Questão afeta ao interesse do credor, maior afetado pelo eventual insucesso da medida constritiva. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244454-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PAREZZI COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA e DEBORAH AVEDIKIAN, é
agravado BR FINANCIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244454-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.135 – Flavia
2
VOTO No: 43.135
AGRV. No: 2244454-86.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Tonia Yuka Kôroku
AGTEs.: Parezzi Comércio e Confecção Ltda e Outra
AGDA. : BR Financial Fomento Mercantil Ltda
Agravo de Instrumento. Embargos à execução.
Penhora sobre marca/logotipo. Admissibilidade. Executada que não comprovou a efetiva
apresentação de bens idôneos e suficientes para
garantir a satisfação do crédito. Penhora sobre
faturamento inútil, ante a inatividade da empresa.
Imóvel ofertado em substituição à garantia que
pertence a terceiro estranho à lide. Marca que se
constitui em bem móvel, a teor do que dispõe o art. 5o
da
Lei
9.279/1996.
Ausência de dano ao desenvolvimento das atividades empresariais.
Alegação de baixa liquidez. Questão afeta ao
interesse do credor, maior afetado pelo eventual
insucesso da medida constritiva. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que definiu a penhora da marca e do logotipo “PARRESH” (fl. 28).
Afirmam as executadas que a penhora deferida implica
em grave prejuízo à continuidade de suas atividades, havendo, doutro turno,
penhora sobre faturamento da empresa, além de imóvel ofertado, aptos à
garantia da execução. Argumenta, ainda, que a marca é um bem de baixa
liquidez e difícil alienação no mercado, não se justificando a indevida constrição.
Processado apenas no efeito devolutivo e respondido (fls.
325/347).
É a suma do necessário.
Não assiste razão às recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244454-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.135 – Flavia
3
Como é sabido, a execução é feita no interesse do
exequente, não do executado (artigo 797, “caput”, do Código de Processo Civil).
Diversamente do alegado, não se cogita de suficiência da
penhora realizada sobre o faturamento da executada Parezzi, porquanto,
consoante manifestação copiada às fls. 296/298, a empresa está inativa, com
suas atividades absolutamente paralisadas. Ou seja, a penhora sobre o
faturamento é inócua.
Também não houve aquiescência quanto ao imóvel
ofertado em substituição à garantia, eis que o bem pertence a terceiro, estranho
à lide (fl. 58).
Cumpre reiterar que as demais diligências envidadas para
localização de bens passíveis de constrição foram frustradas, de sorte que a
penhora da marca
que é bem móvel, tal qual dispõe o art. 5o da Lei
9.279/1996 , é medida plenamente possível, encontrando-se em sexto lugar na
ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC.
Aliás, exatamente por se encontrar inativa, também não
se cogita do aventado prejuízo à continuidade de suas atividades, mesmo
porque, enquanto não alienada a marca, a constrição não impõe qualquer
restrição ao funcionamento da empresa.
Finalmente, não prospera a alegação de que a marca e
seu logotipo são bens de baixa liquidez, de difícil alienação no mercado,
porquanto tal questão é afeta ao interesse do credor, pois o único prejudicado
com eventual insucesso em caso de eventual alienação é o próprio exequente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
Relator